Tribunal: TJDFT
Processo: 0706789-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de nulidade do Auto de Infração no SA04082056.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) ausência de dupla notificação; (ii) vícios no preenchimento do Auto de Infração de Trânsito (AIT); e (iii) legitimidade do aparelho utilizado na fiscalização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No procedimento de aplicação de multa de trânsito é exigida a notificação do infrator por duas oportunidades, sendo a primeira a notificação da autuação para possibilitar a defesa prévia e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada, com possibilidade de interposição de recurso, nos termos do art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e da Súmula 312 do STJ. Descumprido o procedimento legal, torna-se ilegítima qualquer pretensão punitiva do Estado.
4. A autuação impugnada foi realizada de forma presencial pela Polícia Militar, em razão de convênio firmado com o Detran/DF, diante da recusa do condutor em submeter-se ao teste do etilômetro, nos termos do art. 165-A do CTB. Nessa hipótese, afasta-se a necessidade de autuação por remessa postal, uma vez que foram preenchidos os requisitos do art. 280 do CTB (ID 71717465).
5. O auto de infração indica que a infração ocorreu em 12/01/2025 e que o órgão de trânsito encaminhou a notificação de autuação em 20/01/2025, em conformidade com a legislação vigente (ID 71717465).
6. Quanto à notificação de penalidade, o prazo para sua expedição é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da infração ou da conclusão do processo administrativo, nos termos do art. 282, §6o, do CTB. Considerando que a infração ocorreu em 12/01/2025 e não houve comprovação de interposição de defesa prévia no prazo legal, o prazo para a Administração expedir a notificação de penalidade estava em curso na data da prolação da sentença.
7. Da narrativa autoral extrai-se que o proprietário do veículo é optante do SNE (Sistema de Notificação Eletrônica). A Resolução do CONTRAN no 931, de 28/03/2022, ao estabelecer o sistema de notificação eletrônica (SNE), dispõe no art. 4.o, § 6.o: "O proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta dias) após a inclusão da informação no sistema e do envio da respectiva mensagem." A utilização do SNE substitui qualquer outra forma de notificação, para todos os efeitos legais.
8. No que se refere ao preenchimento do AIT no SA04082056 e à legitimidade do equipamento utilizado na abordagem, inexiste qualquer vício legal, procedimental ou outro defeito capaz de invalidar o ato administrativo questionado.
9. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, bastando a recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro ou a outro exame clínico/pericial para sua caracterização. No mesmo sentido é a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."
10. Trata-se de infração de mera conduta, sendo desnecessária a apresentação de informações sobre as especificações técnicas do equipamento de teste de alcoolemia, ou sobre seu funcionamento (Acórdão 1858098, 07141620220248070016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 6/5/2024, publicado no DJE em 15/5/2024).
11. O ato administrativo que aplica penalidade por infração de trânsito goza de presunção relativa de legalidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, não apresentada pela recorrente (art. 373, I, do CPC).
12. Por conseguinte, impõe-se reconhecer a legitimidade do Auto de Infração no SA04082056, uma vez que o órgão de trânsito atendeu às exigências legais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei n.o 9.099/95.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
___________
Dispositivos legais citados: CPC, art. 373, I; CTB, arts. 165-A, 280, 282, §6o; Lei 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 312; TJDFT, Acórdão 1858098, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, julgado em 6/5/2024; Acórdão 1941084, 0744165-37.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, julgado em 4/11/2024, publicado no DJe em 21/11/2024.